Tribunal: TJSP
Processo: 1002352-82.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS IMATERIAIS EM RAZÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO CADASTRAL – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Incontroversa a inexigibilidade do débito discutido nos autos – Pretensão recursal visando o reconhecimento do abalo moral – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Dano moral não configurado – Restrição anterior - Inteligência da Súmula 385 do C. STJ – SENTENÇA

Ementa:
AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS IMATERIAIS EM RAZÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO CADASTRAL – Sentença de parcial procedência – APELAÇÃO DO AUTOR – Incontroversa a inexigibilidade do débito discutido nos autos – Pretensão recursal visando o reconhecimento do abalo moral – Inadmissibilidade do pedido de reforma - Dano moral não configurado – Restrição anterior - Inteligência da Súmula 385 do C. STJ – SENTENÇA MANTIDA – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - RECURSO DESPROVIDO.